Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 0002506-74.2012.8.11.0024 – Código 52678 – Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória com Repetição de Indébito – proposta por MAURÍCIO DA CUNHA MOREIRA – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, homologo como devido o valor de R$ 9.637,82 (nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado promoveu cumprimento de sentença da condenação as fls. 154-157, contudo aplicou valor incorreto, pugnando pelo recebimento do total de R$ 9.577,70 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos).
No entanto, que o valor foi calculado como se a taxa de retorno fosse no valor de R$ 1.496,52, valor este, não condizente com o contrato e com a sentença.
Aduz, que garantido o juízo tempestivamente, fora apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o banco impugnante declarou como excesso a quantia de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), apontando como valor incontroverso e realmente devido o valor de R$ 4.645,43 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
No entanto, que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida, extinguindo o processo genericamente pelo pagamento.
Aduz que a sentença determinou a devolução da taxa de retorno.
Assevera que os valores dos serviços pagos pelo agravado estão especificados no item “IX – Pagamentos Autorizados” do contrato, que o pagamento a titulo de taxa de retorno são: Serviços Corresponde Não Bancário de R$ 560,00+pagamento Serviços Terceiros de R$ 155,86.
Que tais valores soma a monta de R$ 715,86 (setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), sendo que a sua dobra é de R$ 1.431,72 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido desde o desembolso (17/12/2008) e acrescido de juros de 1% ao mês contado da citação (27/03/2013), o qual perfazia a quantia de R$ 4.645,43 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
Desta feita, que o valor cobrado indevidamente pela parte exequente perfaz o montante de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este do excesso informado na Impugnação, montante este referente a diferença entre o valor entendido como devido pelo impugnado (R$ 9. 577,70), e o valor entendido como devido pelo impugnante (R$ 4.645,43).
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de, conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.
No mérito, ser provido o presente agravo para reformar a decisão agravada que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, para que seja a afastado os juros sobre o valor da causa, ante a ausência de previsão legal, para declarar como devida apenas a importância de R$ 4.645,43 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), declarando-se então como excesso o valor de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator